Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-70.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-70.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (APELADO), WISLEY SILVA E SANTOS - CPF: 566.636.681-53 (ADVOGADO), EXPRESSO MIRASSOL LTDA - CNPJ: 52.438.082/0001-54 (APELANTE), SIMONE MARIA MONTESELLO - CPF: 145.302.268-67 (ADVOGADO), JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - CPF: 191.609.428-78 (ADVOGADO), GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - CPF: 351.615.898-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRODUTO NÃO RECEBIDO PELA DESTINATÁRIA PELA CONSTATAÇÃO DE AVARIAS – VAZAMENTO DO PRODUTO SOB A CUSTÓDIA DA TRANSPORTADORA CONTRATADA – DEVER DE INDENIZAR A CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 7º da Lei nº 11.442/07, a transportadora responde “pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia”, e uma vez que o produto ainda não havia sido entregue à destinatária que se recusou a receber a mercadoria, a transportadora tem dever de indenizar o contratante pelos danos ocorridos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EXPRESSO MIRASSOL LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
nos autos da ação de “
Cancelamento de Protesto c/c Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº

10001937-70.2019.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por BORGNO TRANSPORTES LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para ordenar “
o cancelamento definitivo do protesto cambiário e a baixa nominal dos órgãos de proteção ao crédito
”, e,
“ante os efeitos da compensação,
(declarar) a
inexistência do débito protestado, no valor de R$ 4.532,00
”, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.914,28 à título de indenização por danos morais; a r. sentença julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré/apelante (cf. Id nº 140681801).

A apelante insiste em que “
após o início do descarregamento da carga em seu destino final, notou-se um vazamento na mercadoria, que culminou na recusa dos produtos pelo destinatário
”, isto é, “
o vazamento ocorreu durante o descarregamento da mercadoria, uma vez que até aquele momento não havia qualquer avaria nos produtos transportados
”, o que foi inclusive atestado pelo “
relatório técnico de medidas emergenciais e proteção ambiental acostado aos autos no Id. 22305028
” e corroborado “
por meio da oitiva da testemunha Jairo Felix dos Santos, o qual afirmou expressamente que o dano na carga foi ocasionado pelas lanças da empilhadeira utilizada para a retirada do caminhão
”.

Circunstancia que “
o contrato de prestação de serviços de transporte firmado entre as partes, por mais que seja evidente, possui como objeto apenas e tão somente o transporte de mercadorias, não englobando, em nenhuma hipótese, o carregamento e descarregamento do caminhão
”, razão pela qual a apelante não pode “
ser responsabilizada por qualquer avaria no produto decorrente de embarque, desembarque, acomodação, armazenamento, etc
.”.

Afirma, ademais, que, “a carga transportada se tratava de óleo de soja, de modo que, por ser prejudicial ao meio ambiente, este era ainda mais um motivo para que não houvesse o manuseio da mercadoria pelo motorista, que, ao chegar ao destino, se viu compelido a contratar empresa especializada para contenção do vazamento, sendo tal custo não reembolsado pela apelada”, ou seja, “
quem verdadeiramente sofreu danos
(...)
foi a própria apelante, que, além de não receber o saldo de frete no valor de R$ 2.914,00, foi obrigada a suportar os custos com a limpeza e contenção do vazamento de óleo, no valor de R$ 5.764,73
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
afastada a responsabilidade da apelante pelos danos causados na mercadoria e, por consequência, rejeitado o pedido de indenização por danos materiais
”; requer, ainda, seja julgado procedente o pedido reconvencional, “
condenando-se a apelada ao pagamento dos danos causados, no valor de R$ 5.764,73
”, invertendo-se o ônus sucumbencial (cf. Id. nº 140681803).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 140681806, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T
O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos da sentença recorrida:

“A subcontratação para o transporte de mercadoria (óleo de soja), relativa aos CT-Es – Conhecimentos de Transportes de n.º 11519, 11525 e 11549, é fato incontroverso, assim como o pagamento correspondente ao CT-E 11549, no valor R$ 1.618,00 (um mil e seiscentos e dezoito reais), e retenção do saldo final quanto ao CT-E 11519 e 11525.

A questão controvertida cinge-se à responsabilidade pela avaria da carga.

O transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração é disciplinado pela Lei nº 11.442/2007.

Nos termos do artigo 7º da citada lei, com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, a ETC e o TAC assumem perante o contratante a responsabilidade: I - pela execução dos serviços de transporte de cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber até a sua entrega no destino; II - pelos prejuízos resultantes de perda,
danos ou avarias às cargas sob sua custódia
, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado.

O artigo 8º, por sua vez, dispõe que o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias, acrescentando o parágrafo único que o transportador tem direito a ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da indenização que houver pago.

A avaria de parte da mercadoria, referente ao CT-E 11525 (óleo de Soja), é incontroversa.

A parte requerida (subcontratada) afirma, todavia, que não foi responsável pelo embarque, desembarque, acomodação e armazenamento da mercadoria, ressaltando que a avaria aconteceu no desembarque da mercadoria, circunstância em que sua responsabilidade estaria afastada.

O argumento, todavia, é contraditado pela própria contestação, em que há a assertiva de que a empresa SENDAS, destinatária do produto, recusou o recebimento da mercadoria em razão da avaria.

Tal fato indica que não houve início do descarregamento, já que a empresa destinatária recusou o recebimento
.

Sobreleva registrar, nesse ponto, que a testemunha
Jairo Felix dos Santos
apenas fez menção à informação prestada por motorista não identificado de que a avaria teria ocorrido no momento do descarregamento, por perfuração do garfo da empilhadeira. Não há, entretanto, comprovação efetiva da assertiva
.

Ademais, tratando-se de causa excludente da responsabilidade (Lei nº 11.442/2007, art.12), o ônus da prova incumbe à parte requerida, a qual não comprovou que o manuseio e descarga foram executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos.

A parte requerida argumenta, ainda, a inexistência de prejuízo à autora em razão da obrigatoriedade do seguro RCTR-C (Lei nº 11.442/2007, art.12, VI).

O seguro contra perdas ou danos causados à carga, quando não firmado pelo contratante, pode ser contratado pelo transportador (Lei nº 11.442/2007, art.13). Logo, não firmado o seguro pelo contratante, competia à transportadora, inclusive à subcontratada, a contratação do seguro. Inexistindo prova da contratação do seguro pelo contratante, não incide a hipótese prevista no artigo 12, VI, da Lei nº 11.442/2007.

Portanto, incontroversa a subcontratação e inexistindo comprovação efetiva de quaisquer das causas excludentes da responsabilidade (Lei nº 11.442/2007, art.12), os danos devem ser integralmente suportados pela empresa requerida.

A devolução do produto avariado, segundo DANFE nº 000.040.314, orçou R$ 5.828,28 (cinco mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), correspondente ao prejuízo material sofrido pela autora (Num. 19227717 - Pág. 1).

Os fretes contratados correspondiam ao valor total de R$15.107,00 (quinze mil e cento e sete reais), conforme os CT-Es – Conhecimentos de Transportes de n.º 11519, 11525 e 11549 inclusos, com pagamentos parciais nos valores de R$ 6.655,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais), R$ 3.920,00 (três mil e novecentos e vinte reais) e R$ 1.618,00 (um mil e seiscentos e dezoito reais), remanescendo o saldo de R$ 2.914,00 (dois mil novecentos e quatorze reais).

Deduzido o valor do prejuízo material (R$ 5.828,28), resta um saldo em favor da parte autora de R$2.914,28 (dois mil novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).

No que tange ao dano moral, algumas considerações são pertinentes.

O artigo 369 do Código Civil prevê que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

O acerto da relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando a ausência de composição extrajudicial, demandava o reconhecimento judicial da responsabilidade da empresa subcontratada, notadamente para afastamento das excludentes previstas no artigo 12 da Lei nº 11.442/2007.

Assim, até a declaração judicial, não havia crédito reconhecido para compensação e, portanto, remanescia o débito que ensejou o protesto cambiário, circunstância que afasta a ilicitude da conduta da parte requerida e, portanto, a indenização por dano moral.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e:
i)
determino o cancelamento definitivo do protesto cambiário e a baixa nominal dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa);
ii)
ante os efeitos da compensação, declaro a inexistência do débito protestado, no valor de R$ 4.532,00 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais);
iii)
condeno a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$2.914,28 (dois mil novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção.”

Não há qualquer reparo a ser feito à forma e fundamentos do ato sentencial objurgado.

O art. 7º da Lei 11.422/2007 dispõe que:

“
Art. 7º. Com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, a ETC e o TAC assumem perante o contratante a responsabilidade:

I - pela execução dos serviços de transporte de cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber até a sua entrega no destino;

II -

pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia
, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado.

Parágrafo único. No caso de dano ou avaria, será assegurado às partes interessadas o direito de vistoria, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo da observância das cláusulas do contrato de seguro, quando houver.
”

Extrai-se do dispositivo supracitado que a transportadora responde não somente pela execução dos serviços “do local em que as receber até a sua entrega”, mas, também pelos “prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia”, e por isso basta uma simples leitura do dispositivo para “cair por terra” toda a arguição da ré/apelante.

Em que pese a ré/apelante alegar que o vazamento se deu quando do “descarregamento da mercadoria devido a perfuração do garfo da empilhadeira”, primeiro que não há prova cabal nos autos de que esse foi realmente o motivo da ocorrência do dano, cujo ônus probatório era da requerida (CPC, II, art. 373), depois tem-se o fato de que o produto sequer chegou a ser entregue a destinatária SENDAS, que se recusou a receber a mercadoria, ressaindo evidente que o produto ainda estava “sob custódia” da ré/apelante quanto do ocorrido, devendo responder pelo dano (Lei nº 11.422/2007, inciso II, art. 7º).

Portanto, se nas razões recursais não há qualquer argumento com aptidão para modificar a sentença, esta deve ser mantida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023